Tribunal: TCU
Processo: 034.290/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12010/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.290/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eduardo Henrique da Silva Lima (XXX.663.142-XX); Fabio William Souza dos Santos Ribeiro (XXX.736.261-XX); Geovani de Arruda Camara e Siqueira Campos (XXX.161.247-XX); Hozana Paula da Silva Souza (XXX.166.303-XX); Maria Angelica Simoes Moreira (XXX.673.108-XX); Maria Aparecida dos Santos (XXX.250.971-XX); Maria do Socorro de Moraes (XXX.103.821-XX); Matheus Rodrigues de Abreu (XXX.863.547-XX); Rosa do Socorro Teixeira Rocha (XXX.408.902-XX); Vilma da Fonseca Petrutes (XXX.504.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.